Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Trata-se de cumprimento de sentença (obrigação de pagar quantia certa) ajuizado pelo SINDIRETA em favor de dezenas de seus associados (ID 11487510), sem impugnação pelo Distrito Federal (ID 11487745). Pela petição ID 13697788, o Distrito Federal alega que os honorários contratuais não podem ser cobrados e pagos em momento distinto do pagamento do precatório do débito da execução principal. Contudo, conforme já decidiu o egrégio Conselho Especial deste Tribunal, o “art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Súmula Vinculante 47/STF e do REsp 1.347.736/RS, autoriza o pagamento dos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, de forma destacada e por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório, mesmo que o crédito do mandante observe o regime dos precatórios” (Acórdão 1141444, 20150020149265EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/11/2018, publicado no DJE: 7/12/2018. Pág.: 64/65). E: "AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO DE FORMA DESTACADA DO CRÉDITO PRINCIPAL E POR MEIO DE RPV. DECISÃO PRECLUSA. AGRAVO DESPROVIDO. Decisão proferida há mais de três anos, a qual, interpretando o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Súmula Vinculante 47/STF e do REsp 1.347.736/RS, autorizou a execução dos honorários advocatícios contratuais contra a Fazenda Pública, de forma destacada e por meio de RPV, juntado o contrato aos autos antes da expedição do requisitório. Pedido de cancelamento da RPV indeferido em face da preclusão. Agravo interno desprovido" (Acórdão 1228567, 00272461420148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 11/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de ID 13697788. I. Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos da execução, aplicando o IPCA-E como índice de correção monetária, considerando que o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública, por não ser adequada para capturar a variação de preços da economia, recomendando a aplicação, após junho de 2009, do IPCA-E. Autorizo a dedução dos honorários advocatícios contratuais (ID 13697788). Brasília, 20 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator